Tribunal: STF
Processo: HC 249696
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 952811/MG - eDOC 13): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO ÚLTIMO DELITO E REDUÇÃO DA PENA DO PRIMEIRO. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 ano de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03 mais 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem para que seja absolvido da imputação do crime do art. 12 da Lei 10826/2003, pela atipicidade da conduta, bem como seja aplicada a causa de diminuição de pena, em seu patamar máximo (2/3), com a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem, a fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do habeas corpus impetrado e analise o constrangimento ilegal apontado pela defesa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente